Tribunal: STF
Processo: HC 85268
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Decreto judicial
não fundamentado em dados concretos que justifiquem a prisão
cautelar do paciente. 4. A gravidade abstrata do crime que lhe é
imposto, por si só, não configura ameaça à ordem pública. 5. Por
outro lado, a periculosidade do paciente não foi suficientemente
comprovada. 6. Habeas Corpus deferido